Tribunal: TJDFT
Processo: 0742956-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742956-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SEBASTIAO TEIXEIRA COELHO DECISÃO 1. A ré insurge-se contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 71134734 – autos principais) que deferiu o pedido liminar de custeio do exame PET SACAN ou PET CT de corpo inteiro, neurológico e cardíaco, conforme prescrito pelo médico assistente (id 71100260 – autos principais), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Alega, em resumo, ausência de cobertura contratual, excessivo valor fixado da multa e a ausência de urgência/emergência no quadro do agravado. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo. Atente-se para a jurisprudência da Corte Superior: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. ‘O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura’ (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 3. Por ser o rol da ANS exemplificativo, a ausência de previsão de procedimento médico específico não afasta o dever de cobertura. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no AREsp 1405622, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2019). Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente. No caso, o relatório de avaliação exarado pelo profissional atestou o quadro de saúde do paciente – câncer na próstata – e indicou o aludido procedimento com o objetivo de orientar o tratamento médico adequado. A situação de urgência é obviamente sugerida pela própria patologia. Quanto à multa, a própria agravante informou que o procedimento já foi realizado, o que esvazia o debate a respeito. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR